Tribunal: TJBA
Processo: 0306022-78.2014.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0306022-78.2014.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ROBERTO VASCONCELOS DO NASCIMENTO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO TORPE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, que condenou o réu pela prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, I c/c art. 14, II, do Código Penal), com pena fixada em 09 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Alega-se nulidade do julgamento, sob o argumento de que o reconhecimento da qualificadora do motivo torpe teria sido manifestamente contrário à prova dos autos. Postula-se, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena nas três fases, com destaque para a valoração das circunstâncias do crime, compensação entre agravante e atenuante, e redimensionamento da fração redutora da tentativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão do Júri que reconheceu a qualificadora do motivo torpe foi manifestamente contrária à prova dos autos, ensejando nulidade do julgamento; (ii) avaliar a correção da valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena; e (iii) analisar a possibilidade de compensação entre a agravante da violência contra a mulher e a atenuante da confissão espontânea, bem como a adequação da fração redutora aplicada pela tentativa. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão do Tribunal do Júri que reconhece a qualificadora do motivo torpe deve ser respeitada quando encontra amparo no conjunto probatório, nos termos do art. 5º, XXXVIII, “d”, da CF/1988, não sendo anulável salvo se manifestamente dissociada das provas. Os depoimentos da vítima, corroborados por outros elementos de prova, indicam que o réu agiu motivado por inconformismo com o término da relação, em contexto de violência doméstica e tentativa de controle sobre a liberdade da vítima, o que caracteriza a torpeza exigida pela qualificadora. A soberania dos veredictos autoriza os jurados a optarem por qualquer das versões verossímeis constantes nos autos, ainda que não seja a mais convincente sob o olhar técnico, não se configurando error in judicando. A valoração negativa das circunstâncias do crime, com base na conduta do réu que, após disparar contra a cabeça da vítima, evadiu-se sem prestar socorro, revela frieza e maior reprovabilidade, legitimando a exasperação da pena na primeira fase. A agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal (violência contra a mulher por razões de gênero) e a atenuante da confissão espontânea são igualmente preponderantes, devendo ser compensadas entre si, conforme jurisprudência consolidada do STJ. A fração redutora da tentativa fixada em 1/3 mostra-se adequada, considerando que o agente esgotou os atos executórios e a consumação do delito somente foi evitada por circunstâncias alheias à sua vontade, revelando tentativa que beirou a consumação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A decisão do Tribunal do Júri que reconhece a qualificadora do motivo torpe deve ser mantida quando amparada por prova nos autos, não se configurando manifesta contrariedade. 2. A conduta do agente após o crime, como a omissão de socorro, pode ser legitimamente considerada para valoração negativa das circunstâncias do crime. 3. A atenuante da confissão espontânea deve ser compensada com a agravante da violência contra a mulher, por serem ambas circunstâncias preponderantes. 4. A fração redutora da tentativa deve refletir o grau de proximidade da consumação do crime, podendo ser fixada em 1/3 quando o agente esgota os atos executórios. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, arts. 14, II; 15; 59; 61, II, “f”; 65, III, “d”; 67; 121, §2º, I; CPP, art. 593, III, “d”. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 123.918/MG, Rel. Min. Felix Fischer, j. 05.10.2009; STJ, AgRg no HC 638926/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.08.2021; STJ, AgRg no AREsp 689064/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 06.08.2015; TJMG, APR 10105190171055001, Rel. Des. Edison Feital Leite, j. 13.10.2020; TJRO, Ap. Crim. 0007436-75.2020.822.0501, Rel. Des. Jorge Leal, j. 25.04.2023; TJBA, APL 0501710-26.2015.8.05.0141, Rel. Des. Soraya Moradillo Pinto, j. 05.03.2020. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0306022-78.2014.8.05.0039, de Camaçari/BA, em que figura como apelante ROBERTO VASCONCELOS DO NASCIMENTO, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões dispostas no voto.